Tribunal: TJES
Processo: 0021467-23.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0021467-23.2011.8.08.0011

APTE
:
N. P. PAULO

A
PDO
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo pela ocorrência de prescrição intercorrente e não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. A Defensoria Pública atuou no processo a partir de julho de 2019, tendo apresentado uma única petição antes da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em caso de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente; e (ii) se, à luz do princípio da causalidade, a parte exequente deve ser responsabilizada pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade estabelece que as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa à propositura ou à manutenção do processo. Em casos de prescrição intercorrente, o ônus das despesas processuais não recai sobre a Fazenda Pública, pois não foi ela quem deu causa à extinção da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, visto que a extinção decorre de circunstâncias alheias à conduta do exequente.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, definiu que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, mas desde que haja atuação relevante no processo e que essa verba seja destinada ao aperfeiçoamento institucional. No presente caso, a atuação da Defensoria foi limitada, o que não justifica a fixação de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em caso de extinção de execução fiscal pela ocorrência de prescrição intercorrente, em atenção ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 1.002.

STJ, AgInt no REsp 1.929.415/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/09/2021.

STJ, AgInt no AREsp 1.659.982/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0021467-23.2011.8.08.0011

APTE
:
N. P. PAULO

A
PDO
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, cinge-se os autos em aferir a juridicidade
da sentença que
não fixou honorários em favor da Defensoria Pública.

P
ois bem
.
É sabido, que
a
partir do Tema

1.002, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.
”

Contudo, o

caso dos autos difere-se
daqueles que comumente já decidi
, pois
a sentença foi de extinção
acolhendo a prescrição intercorrente, e a Defensoria Pública ingressou na ação
em julho/19
, confecionando
1
(
uma
) petiç
ão
nos autos (pág.
37/43 do arquivo
), antes da prolação da sentença.

Logo, ante a
sentença
extintiva pela ocorrência da prescrição intercorrente e considerando o trabalho desempenhado
,
necessária a análise da condenação em honorários advocatícios à luz
do princípio da causalidade
,
segundo o qual as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior assim discorre:

Princípio da causalidade.
P
elo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.

(...)”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223)

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

Assim conforme
princípio da causalidade, a verba honorária sucumbencial deve ficar a cargo daquele que deu causa a propositura da demanda.
Nesse sentir:

[...]

3. Descabida a pretendida condenação do DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que todos os fatos ora narrados decorreram da inércia da empresa Apelada, a qual não efetivou a transferência do veículo.
4. Considerando i) que foi majorado o valor da condenação; ii) que a regra do §8º, do art. 85 do CPC somente deve ser adotada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo e iii) que a ação já tramita há 10 (dez) anos, período em que o causídico constituído pelo Apelante agiu com o devido zelo em sua atuação profissional, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 5. Recurso conhecido e provido em parte.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Apelação Cível nº 0051537-13.2013.8.08.0024. Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA . Data 12/06/2023.)

[...].
I. É pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento das verbas sucumbencial deve atender ao princípio da causalidade, cabendo à parte responsável pelo ajuizamento da ação o dever de arcar com as despesas do processo.
II. Na hipótese, resulta induvidoso que a despeito da procedência da ação, fora o Autor quem deu causa à sua propositura, na medida em que não efetuou a regular comunicação ao DETRAN-ES acerca da alienação do veículo, tampouco diligenciou no sentido de apontar o real condutor do veículo, quando da notificação das infrações de trânsito objeto de anulação na Sentença objurgada. (...) (Apelação, 48130178022, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016)

A
demais, n
essa linha de intelecção, no que concerne especificamente à extinção de execução fiscal pelo reconhecimento de prescrição intercorrente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode o executado beneficiar-se pelo inadimplemento, senão vejamo
s:

[...] EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. 1.
O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens
. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 22/9/2021)

[...] EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. APELAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE. [...] 1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado por este Tribunal Superior, à luz da causalidade,
não é cabível a condenação da parte exequente no pagamento dos honorários sucumbenciais do advogado da executada, na hipótese em que o processo executivo for extinto em decorrência da prescrição intercorrente
. [...] (AgInt no REsp 1892272/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

[...] EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. De acordo com entendimento da Segunda Seção,
extinta a execução por prescrição intercorrente motivada na ausência de localização de bens penhoráveis, a imputação das verbas sucumbenciais deve recair sobre o executado, em atenção ao princípio da causalidade
. [...] (AgInt no AREsp 1.659.982/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

Em sendo assim, considerando o pacífico entendimento do Tribunal da Cidadania acerca do não cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, forçoso convir pela impossibilidade de percebimento da verba honorária pela Defensoria Pública.

Logo
,
tendo em vista
que
a sentença foi de extinção
acolhendo a prescrição intercorrente, e a Defensoria Pública ingressou na ação
em julho/19
, confecionando
1
(
uma
) petiç
ão
nos autos (pág.
37/43 do arquivo
), antes da prolação da sentença
,
com base no princípio da causalidade deixo de fixar honorários advocatícios em favor da mesma.

Por
todo o exposto,
conheço
do recurso
e
nego
-lhe provimento
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.